Tribunal: TJES
Processo: 5003757-16.2022.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Abatimento proporcional do preço; Indenização por Dano Moral; Análise de Crédito; Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2026-03-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003757-16.2022.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO PAN S.A.

APELADO: ERLY BARBOSA DE SOUZA

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. FRAUDE NA CONTRATAÇÃO. FALSIFICAÇÃO DE ASSINATURA. DANO MORAL. QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Banco Pan S/A contra sentença que julgou procedentes os pedidos de Erly Barbosa de Souza para declarar a inexistência de relação jurídica e de débito referente a empréstimo consignado não contratado, condenando a instituição financeira à repetição do indébito e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00, admitida a compensação com valores creditados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir a validade da contratação do empréstimo consignado diante da impugnação da assinatura pela consumidora e da ausência de perícia grafotécnica; (ii) verificar a ocorrência de dano moral indenizável decorrente da fraude; (iii) analisar a razoabilidade do valor fixado a título de indenização.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A impugnação da autenticidade da assinatura posta em contrato bancário atrai para a instituição financeira o ônus da prova, conforme o Tema Repetitivo 1.061 do STJ, encargo do qual o apelante não se desincumbiu ao deixar de produzir a prova pericial grafotécnica necessária.

A demonstração de transferência de valores para a conta da parte autora (TED) não possui aptidão para convalidar negócio jurídico inexistente ou nulo por ausência de manifestação de vontade válida, devendo haver a compensação para evitar enriquecimento sem causa.

A responsabilidade civil das instituições financeiras por fraudes e delitos praticados por terceiros em operações bancárias é objetiva, caracterizando-se como fortuito interno, nos termos da Súmula 479 do STJ.

A realização de descontos indevidos em benefício previdenciário mediante fraude, aliada à necessidade de a consumidora desviar suas competências produtivas para solucionar o problema via judicial, configura dano moral, ultrapassando o mero aborrecimento.

O montante de R$ 5.000,00, fixado na sentença, atende aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, cumprindo a dupla função compensatória e pedagógica da condenação, sem caracterizar enriquecimento ilícito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Na hipótese em que o consumidor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário, cabe à instituição financeira o ônus de provar a autenticidade (Tema 1.061/STJ).

As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias (Súmula 479/STJ).

A contratação de empréstimo consignado mediante fraude gera dano moral, sendo cabível indenização.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 6º, 85, § 2º, 368 e 429, II.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo 1.061; STJ, Súmula 479.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5003757-16.2022.8.08.0011

APELANTES: BANCO PAN S/A

APELADO: ERLY BARBOSA DE SOUZA

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOT
O

Trata-se de apelação cível manejada por
BANCO PAN S/A
, eis que irresignado com a sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais de
ERLY BARBOSA DE SOUZA
, reconhecendo a inexistência de relação jurídica entre as partes, inexistência de débito e indenização por dano material e moral.

Em suas razões recursais (ID 63251655), o Apelante sustenta, em síntese: (i) a validade e regularidade da contratação, alegando que o negócio jurídico foi celebrado mediante apresentação de documentos pessoais e assinatura do contrato, com a efetiva disponibilização do numerário via TED na conta da parte autora; (ii) a impossibilidade de repetição do indébito em dobro, arguindo a ausência de má-fé e que os descontos decorreram de exercício regular de direito face à contratação que entende legítima; (iii) a inexistência de dano moral indenizável, classificando os fatos como mero aborrecimento ou, subsidiariamente, a necessidade de redução do
quantum
indenizatório, por considerá-lo excessivo e desproporcional, sob pena de enriquecimento sem causa. Pugna, ao final, pela reforma integral da sentença para julgar improcedentes os pedidos ou, subsidiariamente, reduzir o valor da indenização.

Pois bem.

De plano assevero não ver nos autos razão fática ou jurídica a impor a reforma da sentença recorrida.

No caso concreto aduziu, em síntese, a Autora, não ter firmado com o Banco Apelado contrato de empréstimo consignado junto ao seu benefício previdenciário,
sendo surpresada com os descontos operados em seus proventos.

A instituição financeira defende a regularidade das contratações e, por consequência, a inexistência do dever de indenizar.

A relação jurídica em exame submete-se às normas do Código de Defesa do Consumidor, sendo objetiva a responsabilidade do fornecedor de serviços por danos causados em decorrência de fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, por se tratar de fortuito interno (Súmula 479/STJ).

A controvérsia central reside na autenticidade da manifestação de vontade da consumidora.

Ao impugnar a assinatura aposta nos contratos, a autora atraiu para a instituição financeira o ônus de comprovar a sua autenticidade, conforme tese vinculante fixada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do
Tema Repetitivo 1.061
: "
Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a sua autenticidade (CPC, arts. 6º, 368 e 429, II)
."

No caso dos autos, o banco apelante, embora tenha juntado cópias dos contratos, não se desincumbiu a contento de seu ônus probatório.

Instado a especificar as provas que pretendia produzir, quedou-se inerte, deixando precluir a oportunidade de requerer a produção de prova pericial grafotécnica, único meio hábil a dirimir, com segurança, a controvérsia acerca da autenticidade das assinaturas.

Portanto, não lhe socorre a mera alegação de aparência de igualdade das assinaturas postas que, aliás, tal qual asseverou o Juízo, também não vejo existente.

A alegação de que os valores foram creditados na conta da autora e por ela utilizados não tem o condão de, por si só, validar um negócio jurídico cuja origem revela-se viciada.

Todavia, é preciso reconhecer que, de acordo com a prova dos autos, notadamente do ID 16470676, vê-se a realização do respectivo crédito, nos termos em que afirmado pela Instituição Financeira, ou seja, em 23/01/2020, data da formalização do contrato, há crédito do valor de R$ 433,39 (quatrocentos e trinta e três reais e trinta e nove centavos) que corresponde ao valor contratado.

De certo que o recebimento dos valores não convalida o contrato nulo. A ausência de prova da autenticidade da assinatura é o vício que macula toda a operação desde a sua origem.

Todavia, ainda que mediante um cenário de fraude, o depósito em favor da Autora revela manifesto enriquecimento sem causa, impondo-se a
compensação de valores
, o que fora expressamente consignado em sentença.

Logo, não tendo o banco se desincumbido do ônus de provar a regularidade da contratação, nos termos do Tema 1.061/STJ, presume-se a ocorrência de fraude, tornando os contratos inexistentes e os descontos deles decorrentes, indevidos.

Quanto ao dano moral, sua ocorrência é inegável.

A responsabilidade civil das instituições financeiras em casos de fraudes praticadas por terceiros é objetiva e assenta-se na teoria do risco do empreendimento, configurando-se como fortuito interno.

Tal entendimento encontra-se consolidado no verbete da
Súmula 479 do Egrégio Superior Tribunal de Justiça
: "
As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias
."

No caso dos autos, a fraude é manifesta.

Resta, assim, configurada a grave falha na prestação do serviço por parte do Banco Apelante, que, por deficiência em seus mecanismos de segurança e conferência, permitiu que terceiros utilizassem os dados pessoais da Autora para celebrar um contrato.

Causa espécie o fato de que, embora fraudulenta a contratação, os valores foram depositados em benefício da Autora, a revelar uma realidade em que não se trata de fraude operada por terceiros estelionatários visando locupletar-se em detrimento da autora e da Instituição Financeira, mas sim, de claro evento interno em que prepostos do Banco utilizam de tal espécie de ardil para bater metas internas.

O dano moral, em tais hipóteses, me parece muito claro. Ele decorre, além dos descontos que agravam a situação da Parte, também, da própria violação do dever de segurança, da quebra da confiança depositada no sistema bancário e da angústia gerada na consumidora.

Ademais, a situação vivenciada pela Apelante extrapola, e muito, os dissabores do cotidiano. A Autora viu-se subitamente com um débito que não contraiu e um crédito que não solicitou, sendo compelida a despender seu tempo vital para solucionar um problema ao qual inequivocamente não deu causa.

A necessidade de buscar auxílio, contratar advogado e ingressar no Poder Judiciário para provar o óbvio – que não assinou um contrato configura a manifesta
Teoria da Perda do Tempo Útil
(ou Desvio Produtivo do Consumidor), reconhecida pela jurisprudência pátria como um bem jurídico indenizável.

Agrava sobremaneira a conduta do Apelado o descaso para com o consumidor que amplifica o sentimento de indignação e o desconforto pessoal da Parte, reforçando o dever de indenizar.

Quanto ao
quantum
indenizatório, considerando a gravidade da falha (contratação com assinatura falsa), a condição pessoal da vítima, a capacidade econômica do ofensor e o caráter pedagógico-punitivo da medida, entendo que o valor de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
fixados na sentença
mostra-se razoável e proporcional, em linha com o que vem sendo arbitrado por esta e. Corte em casos análogos, sem configurar enriquecimento ilícito para a vítima.

Ademais, afixação do
quantum
indenizatório deve atender à dupla função da responsabilidade civil:
compensar
a vítima pelo abalo sofrido e, simultaneamente, impor ao ofensor uma
sanção de caráter pedagógico e dissuasório
, a fim de desestimular a reiteração de condutas lesivas.

Assim, tenho por certo que não configura mero aborrecimento cotidiano o desconto indevido decorrente de fraude nos proventos de aposentadoria de pessoa que já aufere parcos valores, caracterizando uma realidade em que a indenização fixada abaixo de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) revela-se por demais diminuta.

Trata-se de quantia que entendo mais adequada à realidade de casos como o dos autos e à jurisprudência deste Tribunal, sob pena de se caracterizar desproporcionalidade ou irrazoabilidade quando ponderada a gravidade dos fatos, a repercussão da ofensa e o poder econômico das partes envolvidas, não havendo margem a se falar em enriquecimento sem causa da Autora.

Desta feita, não vejo nos autos condições a impor reforma à sentença recorrida, razão pela qual, conheço, mas
NEGO
PROVIMENTO
ao apelo, mantendo incólume a sentença objurgada.

Ante a sucumbência recursal, majoro em 5% os honorários advocatícios sucumbenciais fixados em sentença, atendendo os critérios do §2º, do artigo 85, do CPC, em especial, à baixa complexidade e importância da causa e o trabalho (não) realizado em sede recursal.

É como voto.

D
ES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para negar provimento ao recurso.